Tribunal: TJSP
Processo: 0036982-18.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de revisão e redução de aluguéis de contrato de locação firmado entre as partes, durante o período do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 2020 – Imóveis, objeto do contrato de locação, localizados no território do Foro Central da Capital - Incidência da regra prevista no art. 58, II, da Lei n° 8.245/91 - Conflito

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de revisão e redução de aluguéis de contrato de locação firmado entre as partes, durante o período do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 2020 – Imóveis, objeto do contrato de locação, localizados no território do Foro Central da Capital - Incidência da regra prevista no art. 58, II, da Lei n° 8.245/91 - Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000899562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de
Competência Cível no 0036982-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA 9o VARA CÍVEL
FORO REGIONAL DE SANTO AMARO, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO
DA 31o VARA CÍVEL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram do conflito negativo de competência e declararam a
competência do Juízo suscitado (MM. JUÍZO DE DIREITO DA 31o
VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL) para
apreciar a demanda. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0036982-18.2020.8.26.0000 - página 2
VOTO No 48.040
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No: 0036982-18.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (Ação revisional de aluguel no 1091756-69.2020.8.26.0100)
Suscitante: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 9o VARA CÍVEL FORO REGIONAL DE SANTO
AMARO
Suscitado: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 31o VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA
COMARCA DA CAPITAL
Interessados: Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A.; Yane Participações e
Empreendimentos Ltda; RGY
Empreendimentos E Participações Ltda; Gykas
Empreendimentos e Participações Ltda.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Ação de revisão e
redução de aluguéis de contrato de locação firmado entre as partes,
durante o período do estado de calamidade pública, reconhecido pelo
Decreto Legislativo no 6, de 2020 Imóveis, objeto do contrato de
locação, localizados no território do Foro Central da Capital -
Incidência da regra prevista no art. 58, II, da Lei n° 8.245/91 - Conflito
conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado.
VISTOS.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pelo MM. JUÍZO DE DIREITO
DA 9o VARA CÍVEL FORO REGIONAL DE SANTO
AMARO em face do MM. JUÍZO DE DIREITO DA 31o
VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL, ambos da comarca
da Capital, nos autos da revisão dos aluguéis do
contrato de locação, movida por Smartfit Escola de
Ginástica e Dança S.A. contra Yane Participações e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0036982-18.2020.8.26.0000 - página 3
Empreendimentos Ltda; RGY
Empreendimentos E
Participações Ltda; e Gykas Empreendimentos e
Participações
Ltda.
(Proc. no 1091756-69.2020.8.26.0100).
Há dissenso sobre a competência para
o processamento e julgamento da aludida ação
revisional de aluguel, em razão do domicílio da parte
requerida,
conforme
disposto
nas
Normas
de
Organização Judiciária do Estado de São Paulo,
sobretudo na Resolução no 1, de 29.12.71 e Lei
3947/83, do local da situação do imóvel, e da
aplicação do disposto pelo artigo 58, inciso II, da Lei
n. 8.245/91.
Foi designado o Juízo suscitado (MM.
JUÍZO DE DIREITO DA 31o VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL) para apreciar e
decidir questões urgentes (fls. 3/4).
É o relatório.
Conhece-se do conflito negativo de
competência, com fundamento no artigo 66, II, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0036982-18.2020.8.26.0000 - página 4
O presente conflito foi suscitado nos
autos nos autos da ação de revisão de aluguéis do
contrato de locação firmado entre as partes, visando
a revisão e redução do valor para o equivalente a
54% (cinquenta e quatro por cento) de seu valor
vigente, a partir da data de reabertura parcial das
atividades da empresa autora, em 14/07/2020, e
enquanto perdurar os efeitos do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto
Legislativo no 6, de 2020, em razão da pandemia
pela
COVID-19
(Proc. no 1091756-69.2020.8.26.0100).
A ação foi inicialmente distribuída ao
Juízo suscitado, que afastou sua competência, ao
argumento de que se trata de ação contra pessoa
jurídica, devendo-se, assim, seguir a regra do artigo
53, III, "a", Código de Processo Civil, que estabelece
o local da sede da ré como competente, que está
localizada em Santo Amaro, observada as Normas de
Organização Judiciária do Estado de São Paulo (fls.
91/92 dos autos de origem).
O Juízo suscitante, por sua vez,
entende que a competência para o julgamento da
ação é do Juízo do local da situação do imóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0036982-18.2020.8.26.0000 - página 5
conforme o disposto pelo artigo 58, inciso II, da Lei
8.245/91. Argumenta que os imóveis locados estão
situados na Rua Domingos de Morais, n. 906, 914,
918, 920, 922, 926, 928, Vila Mariana, em área de
competência do Foro Central da Capital (fls. 97/98
dos autos de origem).
Assiste razão ao Juízo suscitante.
No caso, cuida-se de ação revisional
relativo a contrato de locação de imóveis localizados
no território do Foro Central, razão pela qual incide
o disposto no artigo 58, II, da Lei n° 8.245/91, que
assim dispõe:
“Art. 58. Ressalvados os casos previstos no
parágrafo único do art. 1o, nas ações de
despejo, consignação em pagamento de
aluguel e acessório da locação, revisionais
de aluguel e renovatórias de locação,
observar - se - á o seguinte:
(...)
II - é competente para conhecer e julgar tais
ações o foro do lugar da situação do imóvel,
salvo
se
outro
houver
sido
eleito
no
contrato;” (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0036982-18.2020.8.26.0000 - página 6
As partes elegeram o foro da cidade de
São Paulo para a solução de quaisquer dúvidas ou
litígios decorrentes do contrato (cláusula 23 - fls.55,
dos autos originários).
E, considerando que a ação tem
andamento no foro da Capital, e que os imóveis,
objeto do contrato de locação, estão localizados na
Rua Domingos de Morais, n. 906, 914, 918, 920,
922, 926, 928, Vila Mariana, nos limites da
competência territorial do Foro Central da Capital, o
que pode ser confirmado, em consulta ao sítio do
Tribunal de Justiça de São Paulo1, que disponibiliza
pesquisa de competência territorial na Capital, deve
o feito tramitar no Foro Central da Capital, área de
abrangência do Juízo suscitante.
Nesse sentido já se pronunciou esta C.
Câmara Especial:
“Conflito negativo de competência. Tutela
cautelar antecedente visando a redução do
valor locatício do imóvel durante o período
da quarentena. Demanda originariamente
distribuída ao Foro Central da Comarca da
Capital.
Declinação
da
competência e
1 https://www.tjsp.jus.br/app/CompetenciaTerritorial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0036982-18.2020.8.26.0000 - página 7
remessa dos autos a uma das Varas Cíveis
do Foro Regional de Santo Amaro com
fundamento no artigo 53, inciso III, "a", do
Código de Processo Civil. Impossibilidade.
Demanda que envolve revisão de aluguel.
Competência para o julgamento que é do
foro do local da situação de imóvel, salvo
se outro houver sido eleito no contrato.
Inteligência
do
artigo
58,
II,
Lei
no 8.245/91. Lei especial que prevalece
sobre a regra geral. Imóvel situado no
âmbito territorial do Foro Central. Conflito
conhecido. Competência da 34a Vara Cível
do Foro Central da Capital.” (TJSP
CC
0015717-57.2020.8.26.0000

Câmara
Especial
Rela. DESa. DANIELA MARIA
CILENTO MORSELLO j. 10.07.2020).
“Conflito de Negativo Competência Pedido
de Tutela Antecedente Ação que pleiteia
redução
dos
alugueres
pactuados
em
virtude da pandemia por COVID-19 Ação
livremente distribuída no Foro Central da
Capital em virtude de foro de eleição

Descabimento

Incidência
de
critério
funcional
Redistribuição para o foro do
local do imóvel
Observância ao artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0036982-18.2020.8.26.0000 - página 8
58, inciso II, da Lei no 8.245/91 Conflito
procedente

Competente
o
Juízo
Suscitante.”
(TJSP

CC
0017257-43.2020.8.26.0000

Câmara
Especial Rel. DES. MAGALHÃES COELHO
(Presidente da Seção de Direito Público) j.
08.07.2020).
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL.
DISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL
DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO.
REDISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DA 2a VARA
CÍVEL DA CAPITAL. DESCABIMENTO. 1. Não
se ignora que o presente incidente foi
instaurado dentro da Comarca da Capital,
onde a divisão entre os foros observa o
critério funcional, o que permite que a
competência seja declinada de ofício. 2.
Todavia, da análise dos autos verifica-se
que
o
fundamento
da
recusa
de
competência pelo Juízo suscitado não deve
prevalecer, uma vez que o imóvel objeto da
locação está situado na jurisdição do Foro
Regional de Santo Amaro, sendo assim
possível a distribuição da demanda no
juízo suscitado, nos termos do artigo 58, II,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no: 0036982-18.2020.8.26.0000 - página 9
da Lei no 8.2545/1991. 3. Conflito de
competência julgado procedente para o fim
de fixa-la no Juízo suscitado.” (TJSP CC
Decisão
Monocrática
no
0017360-50.2020.8.26.0000

Câmara
Especial
Rel. DES. LUIS SOARES DE
MELLO (Vice-Presidente) j. 05.06.2020).
Ante o exposto, conheço do conflito
negativo de competência e declaro a competência
do Juízo suscitado (MM. JUÍZO DE DIREITO DA 31o
VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA
CAPITAL) para apreciar a demanda.
GUILHERME G. STRENGER
Presidente da Seção de Direito Criminal
Relator